Tribunal: TJSP
Processo: 3003222-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OFERTADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – Decisão que rejeitou a impugnação da executada, e fixou verba honorária em favor da advogada da exequente – Impossibilidade – No caso de rejeição da impugnação apresentada por ente público, em cumprimento de sentença que enseje a expedição

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OFERTADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – Decisão que rejeitou a impugnação da executada, e fixou verba honorária em favor da advogada da exequente – Impossibilidade – No caso de rejeição da impugnação apresentada por ente público, em cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório, não são devidos honorários advocatícios (Súmula no 519 e Tema no 408 do C. STJ) – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.